Tribunal: TJPA
Processo: 0819051-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819051-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVIDS PINHEIRO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819051-26.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800767-77.2024.8.14.0008

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVIDS PINHEIRO MARTINS

IMPETRANTE: DR. LUCAS SOUSA LOBATO - OAB PA33247 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE E REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus em favor de acusado pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Barcarena que manteve a prisão preventiva, sob alegações de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, fundamentação inidônea e possiblidade de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva; (ii) apurar se a medida cautelar carece de contemporaneidade ou de reavaliação periódica nos termos do art. 316 do CPP; (iii) verificar se há excesso de prazo na custódia; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se fundamenta na presença de fumus commissi delicti e periculum libertatis, demonstrados pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi e pela participação do paciente nos fatos investigados.

4.

A decisão originária descreve elementos indiciários suficientes de autoria e materialidade, incluindo depoimentos, imagens, localização do paciente, posse de bens da vítima e circunstâncias da execução.

5.

A contemporaneidade da medida se confirma pelas sucessivas reavaliações judiciais, todas mantendo a custódia com base na persistência dos requisitos cautelares e na inalteração do quadro fático.

6.

O art. 316 do CPP é observado, pois houve reexames periódicos da necessidade da prisão, conforme decisões registradas nos autos.

7.

O alegado excesso de prazo não se caracteriza, porque o processo tramita regularmente, com sentença de pronúncia proferida em 28/11/2024 e acórdão confirmatório transitado em julgado em 04/11/2025.

8.

As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema.

9.

Medidas cautelares diversas se revelam inadequadas diante da gravidade dos fatos, da repercussão social do crime e do risco à ordem pública apontado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva se mantém quando fundamentada em elementos concretos de gravidade do crime, modus operandi e risco à ordem pública.

2.

A reavaliação periódica prevista no art. 316 do CPP se considera atendida quando o juiz revisita a necessidade da custódia em decisões sucessivas e motivadas.

3.

O excesso de prazo não se verifica quando o processo segue ritmo regular, sem inércia estatal e com atos processuais praticados tempestivamente.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 310, I, 311, 312, 313, I, 316 e 408; CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 155, § 4º, IV; art. 69.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 3135251, rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 26.05.2020; STJ, RHC 128.980/CE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Quinta Turma, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819051-26.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800767-77.2024.8.14.0008

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVIDS PINHEIRO MARTINS

IMPETRANTE: DR. LUCAS SOUSA LOBATO - OAB PA33247 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido Liminar impetrado em favor de
DAVIDS PINHEIRO MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos n° 0800767-77.2024.8.14.0008.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar, falta de contemporaneidade

entre os fundamentos do decreto prisional e o atual estado do processo, ausência de requisitos legais, possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, invocando condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade.

Outrossim, sustenta a utilização de fundamentação inidônea, ressaltando a ausência de reavaliação deste no prazo de 90 dias, contrariando o disposto no art. 316 do CPPB.

Ao final, pugna pela concessão da liminar, com expedição de alvará de soltura em favor do coacto, e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

Após acolher a prevenção a mim apontada, por observar que o pleito liminar se confunde com o mérito, reservei o ato decisório para o momento do julgamento definitivo da ordem e solicitei informações à autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 29956932).

O Juízo Originário atendeu a solicitação em 18/09/2025, por meio do Ofício nº 37/2025-GVC, destacando que:

“(...)

Cuida-se de ação penal iniciada por meio de denúncia formulada pelo Parquet contra DAVIDS PINHEIRO MARTINS e ELDER DOS SANTOS GUEDES, sendo-lhes imputado os crimes previstos nos art. 121, §2º, incs. I e IV, e art. 155, § 4º, inc. IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:

Narram os autos de Inquérito Policial nº 00086/2024.100658-8, que o Sr. João Alves Filho, compareceu a DEPOL para denunciar o desaparecimento de Jorge Augusto Figueiredo Fagundes. pessoa maior de idade. Empreendendo diligências a Autoridade Policial conseguiu localizar e identificar o nacional Davids Pinheiro Martins, com quem foi encontrado o celular da vítima. Segundo as investigações foi com base no dispositivo celular da vítima, que foi possível identificar a movimentação do veículo da vítima pela cidade e seu extrato bancário (fornecido pelo irmão da vítima), o que possibilitou o encontro do primeiro suspeito do crime, Davids Pinheiro Martins. Já no dia 27/02/2024, foi encontrado um cadáver na portaria da Subestação de Energia da Equatorial de Vila do Conde, sendo a vítima reconhecida por seu irmão, que confirmou ser o cadáver de Jorge Augusto. O indiciado Davids foi preso em flagrante e em seguida autorizou a entrada da equipe policial em sua residência, bem como a extração do seu dispositivo celular. Ressalta-se que no primeiro depoimento o indiciado negou a autoria delitiva. Durante as investigações os Policiais Civis conseguiram estabelecer a cronologia dos fatos, utilizando-se do monitoramento remoto do veículo e das câmeras de vigilância dos locais onde o carro da vítima trafegou. A partir dos dados levantados, foi pesquisado o último estabelecimento comercial onde a vítima estava reunida com os suspeitos, segundo o relato da dona do Bar da Cleide, identificada como Ana Cleide de Souza, na tarde de domingo (25/02/2024) a vítima teria chegado pela manhã no local acompanhada com outros três homens, sendo um deles o Davids, e teria ido embora após as 15 horas do mesmo dia. A Autoridade Policial solicitou imagens da Equatorial no local do crime constatou-se que o veículo chegou às 15h55min no local onde o corpo da vítima foi encontrado, e no vídeo é possível constatar a dinâmica do crime, fls. 7 a 10- ID 111749725 - Inquérito policial (IPL00086 2024.100087 8 11. Durante os depoimentos, Davids Pinheiro Martins informou que saiu com a vítima e mais duas pessoas do posto de combustíveis em direção à praia da Vila do Conde, essas duas pessoas seriam Elder dos Santos Guedes e outro conhecido como Magrão. De acordo com o relato “ELDER” era alto, moreno, cabelo de luzes, dentuço, tem uma tatuagem no braço direito, magro, bermuda preta e camisa preta; e que Magrão estava uma bermuda clara e uma camisa branca, ele é bem parecido com ELDER, mas estava com a cabeça toda raspada e cheia de cicatriz, as fotos de reconhecimento estão nas fol. 11-12 - ID111749725 - Inquérito policial (IPL00086 2024.100087 8 11). Diante dos elementos de informativos foi representado pela prisão preventiva de ELDER DOS SANTOS GUEDES. Em seu interrogatório, Elder confessou a autoria delitiva e relatou em detalhes a ação criminosa: “Que o magro no meio do caminho pegou no pescoço de Jorge e jogou ele para o banco do caroneiro; Que Jorge estava drogado; Que então decidiram matar Jorge uma vez que Jorge queria manter relações com eles; Que pararam o carro e começaram a matar Jorge; Que enforcaram Jorge com o cinto; Que ele desfaleceu; Que então começaram a bater na cabeça de Jorge com um pedaço de pau; Que tanto o interrogado quanto esse magro desferiram as pauladas e fizeram o enforcamento; Após matar ele, voltaram para a praia do conde; QUE Davids ficou na beira da estrada vendo o homicídio; Que Davids então perguntou, conseguiram? Que então Davids então disse que queria os celulares dele; Que Jorge tinha dois celulares; Que ficou um com Davids e outro com o rapaz magro; Que Davids queria ficar com os dois; (...) Que confirma que estava no carro juntamente com esse magro e que praticaram em conjunto o homicídio de Jorge; Que Davids acompanhou tudo de perto e queria ficar com todos os pertences dele; Que confirma que é a sua voz que consta no vídeo com os dizeres "enforca, enforca", "segura ele na gravata", "mata ele enforcado”". Com o avanço das investigações restou demonstrado que DAVIDS PINHEIRO MARTINS, ELDER DOS SANTOS GUEDES e outro indivíduo a ser qualificado, de alcunha “Magrão”, planejaram e executaram, a vítima Jorge Augusto Figueiredo Fagundes. E que no momento da execução, Davids fica na rodovia principal vigiando e acompanhando os investigados Elder e outro indivíduo de Alcunha magrão, executarem a vítima nas proximidades da subestação da equatorial, consoante vídeo juntados aos autos. Logo resta claro que DAVIDS PINHEIRO MARTINS, ELDER DOS SANTOS GUEDES e o indivíduo de alcunha “Magrão”, planejaram o crime durante o domingo que passaram pela vítima, tendo, inclusive, em um certo momento, Davids e magrão se dirigido a um bar para definir os últimos detalhes do homicídio, enquanto Elder ficou na companhia da vítima, consoante imagens do relatório de investigação. Quanto a motivação para o crime, segundo os elementos colhidos pela Autoridade Policial, foi um motivo torpe, uma vez que os indivíduos, após passarem aproximadamente 12 horas com a vítima, resolveram ceifar sua vida em razão de um desentendimento pelo fato da vítima ser homossexual. (...)

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente foi preso em flagrante no dia 27.02.2024. Em sede de Audiência de Custódia, ocorrida no dia 28.02.2024, este juízo reconheceu a ilegalidade da prisão “em flagrante” e a relaxou. Todavia, no mesmo dia, foi decretada a prisão preventiva

do paciente, sob os fundamentos da gravidade do crime, da possibilidade de evasão do distrito da culpa, bem como da possibilidade de interferir na instrução processual, em nome de garantir a aplicação da lei penal.

O feito transcorreu regularmente e, após sentença proferida no dia 28.11.2024, o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 155, § 4º, inc. IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, com fundamento do art. 408 do Código de Processo Penal.
Na ocasião, a prisão preventiva foi mantida, uma vez que a sentença de pronúncia não modificou a situação fática que justificou a determinação da prisão preventiva, sobretudo para a garantia da ordem pública, considerando que o caso em questão alcançou notória repercussão social, tendo sido amplamente divulgado pelos meios de comunicação locais, causando profunda comoção na sociedade.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela forma de execução e suas situações, gerou intenso clamor social e abalou significativamente o sentimento de segurança da comunidade local
. Além disso, a liberdade dos réus, diante da magnitude dos fatos, desencadeará a sensação de impunidade e insegurança na comunidade, consoante ID – 132557913.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente, informo que ele é primário.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O acusado está preso, aproximadamente, há 01 (um) 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias, tendo em vista que a prisão ocorreu em 27.02.2024.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: O Processo encontra-se remetido à instância superior em grau de recurso.

(...)” Id. 30070859 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação

da ordem (Id. 30514003).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou sua segregação cautelar, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: DECISÃO
. A autoridade policial da Delegacia de Barcarena comunicou a prisão em flagrante do nacional
DAVIDS PINHEIRO MARTINS,
devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, pela suposta prática delitiva descrita no
ARTIGO 121, §2°, IV DO CP.

Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja prévia determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação que deve observar, na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

No caso, assiste razão ao Ministério Público, pois, da análise do APF, não se vislumbra estado de flagrância do indiciado
DAVIDS PINHEIRO MARTINS
ou, pelo menos, a autoridade policial não obteve êxito em demonstrá-lo.

Assim refiro porque, para que isso ocorra, é imperativo que o sujeito esteja em uma das situações previstas no
artigo 302 do CPP
, isto é, que
esteja cometendo a infração penal, esteja acabando de cometê-la, seja perseguido em situação que faça presumir ser o autor da infração ou, ainda, seja encontrado, logo depois, com instrumentos que façam presumir seja o autor do crime.

As hipóteses legais são taxativas, e nenhuma delas restou caracterizada na espécie.

Este juízo não está a afirmar que o indiciado seja inocente ou que não tenha tentado praticar o ilícito, mas sim que, efetivamente, não estava em estado de flagrância. Nesse sentido é a jurisprudência:

TACRSP: “As hipóteses normativas de prisão em flagrante, estabelecidas no art. 302 do CPP, modelam e qualificam situações de flagrância, a fim de arredar eventual violência ao direito constitucional de locomoção. Daí o preceito constitucional mostrar-se insuscetível de analogia ou de interpretação extensiva, pois a liberdade individual não se submete a critérios de simples conveniência processual, pois trata de substância e não só de forma” (RJDTACRIM 9/197).

Ademais, em audiência de custódia realizada na data de hoje, 28/02/2024, observou-se que o autuado relatou terem telefonado para ele da Delegacia de Polícia, tendo ele, inclusive, comparecido espontaneamente à DEPOL, quando lhe foi dado voz de prisão.

Dessa feita, imperativo se faz o relaxamento da prisão em flagrante do autuado
DAVIDS PINHEIRO MARTINS.

1. Diante do exposto,
RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE

do nacional
DAVIDS PINHEIRO MARTINS,
com supedâneo no art. 310, I, do CPP.

Da análise dos autos, verifico, ainda, haver representação da autoridade policial pela conversão da prisão preventiva do autuado, a qual passo a apreciar. Embora, como exposto alhures, inexistente o flagrante, é possível que o juiz aprecie o pedido de prisão preventiva, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, em havendo requerimento, dentre outros, da autoridade policial, como é o caso (art. 311, do CPP).

Do cotejo do auto de prisão em flagrante, observo que a materialidade se encontra robustamente caracterizada, posto que houve a morte da vítima, decorrente de ação criminosa, consoante se extrai dos autos.

Quanto aos
indícios de autoria
, é possível extrair, neste momento preliminar, os seguintes elementos de informação: a)
o autuado estava na madrugada do crime com a vítima
; b)
nessa mesma ocasião, o autuado recebeu duas transferências de dinheiro via PIX da vítima
; c)
após o crime, o autuado estava de posse do celular pessoal da vítima, tendo tentado desbloquear ilicitamente o aparelho, consoante seu próprio relato
, e d)
há depoimento de testemunha confirmando que o flagranteado saberia onde o corpo da vítima estava.

Dessarte, entendo que, neste momento, há indícios suficientes de autoria que justifiquem a prisão preventiva requerida.

Outrossim, o autuado não possui antecedentes criminais, e alega profissão lícita, porém não juntou documentação idônea dos requisitos subjetivos favoráveis nos autos, que possibilite aferir que não se evadirá do distrito da culpa, ou que não interferirá na instrução processual, o que poderá fazer a qualquer tempo, e será apreciado pelo juízo criminal competente
.

É certo que, em crimes desta estirpe, os primeiros dias são fundamentais para a investigação policial, bem como que a interferência do flagranteado promove um risco não somente à ordem pública, mas à aplicação da lei penal, por isso, ainda, caracterizado o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.
Por isso, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para o caso.

2. ASSIM, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional
DAVIDS PINHEIRO MARTINS, com espeque nos arts. 311, e 312, e 313, I, do CPP.

(...)” [
destaquei
] Id. 109876251.

Da mesma forma, a reanálise da custódia trouxe elemento que alicerçam sua necessidade, conforme trecho que destaco a seguir:

“(...)

5. DA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Considerando os termos da Recomendação Conjunta nº 01/2018-CJRMB/CJCI, e ante a necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva, passo a análise da prisão provisória dos réus.

Compulsando os autos, verifica-se que
não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada
em desfavor dos réus ELDER DOS SANTOS GUEDES e DAVIDS PINHEIRO MARTINS, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ademais,
estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, considerando que o caso em análise alcançou notória repercussão social, tendo sido amplamente divulgado pelos meios de comunicação locais, causando profunda comoção na sociedade
.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela forma de execução e suas situações, gerou intenso clamor social e abalou significativamente o sentimento de segurança da comunidade local
. Além disso, a liberdade dos réus, diante da magnitude dos fatos, desencadeará a sensação de impunidade e insegurança na comunidade.

Por ora, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

(...)” Id. 132557913, destaquei.

Entendo que a gravidade concreta do crime, associada à periculosidade do agente, bem como ao modus operandi empregado, constitui fundamentação idônea para a manutenção da segregação do demandante.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação e contemporaneidade da medida restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

No que concerne a alegação de
excesso de prazo
, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no início da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. Conforme consta nos autos, a prisão preventiva do demandante foi decretada em 28/02/2024, e desde então vem sendo reavaliada e mantida (Id 29831969 – pág. 167/168, Id 29831969 – pág. 455/457, Id 29831969 – pág. 535/536, Id 29831969 – pág. 560 e Id 29831969 – pág. 624/625).

Cabendo ressaltar que recentemente foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido no processo originário de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, ocorrido em 04 de novembro de 2025, no qual foi mantida a pronúncia do paciente
[1]
.

Assim, em que pese a argumentação defensiva, o caso em apuração segue seu curso regular, não havendo excesso a ser corrigido.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

PROCESSO Nº 0800767-77.2024.8.14.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DAVIDS PINHEIRO MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. FURTO QUALIFICADO CONEXO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Davids Pinheiro Martins contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e do delito conexo de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), em concurso material de crimes (art. 69, do CP), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a impronúncia; (II) estabelecer se é possível desclassificar as imputações para receptação simples (art. 180, “caput”, do CP); (III) determinar se devem ser excluídas, já na fase de pronúncia, as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando a certeza necessária à condenação.

4. A absolvição sumária ou a impronúncia só são cabíveis quando há prova inequívoca da inexistência do fato ou da negativa de autoria, nos termos do art. 415 do CPP, o que não se verifica nos autos.

5. A materialidade está demonstrada por autos de apreensão, termos de reconhecimento do corpo da vítima, laudos requisitados e depoimentos colhidos em juízo e no inquérito.

6. Há indícios de autoria suficientes contra o recorrente, inclusive pela posse de bens da vítima, testemunhos e confissão de corréu, bastando para submeter a causa ao Tribunal Popular.

7. A desclassificação para receptação simples é inviável na fase de pronúncia, pois há indícios de que o réu agiu com “animus necandi”, circunstância que demanda apreciação exauriente do Júri.

8. A exclusão das qualificadoras só é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre; caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre sua configuração.

9. O crime de furto qualificado, conexo ao homicídio, também deve ser submetido ao Júri, por haver justa causa e materialidade demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro tipo penal só é admissível quando ausente, de forma inequívoca, o “animus necandi”, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo prevalecer a competência soberana do Conselho de Sentença.

4. A justa causa para o crime conexo autoriza sua submissão conjunta ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 121, §2º, I e IV; 155, §4º, IV; 180, caput; 69; CPP, arts. 78, I; 413, §1º; 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 23.04.2013; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025